Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707019-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: MIRAHI MARQUES DA SILVA, LEILA MONTEIRO DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o caráter eminentemente infringente dos embargos de declaração opostos pela parte agravante, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF (ID 24289819), bem como, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos art. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator